Tribunal: TJMT
Processo: 1027070-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO VICTOR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 034.022.341-30 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR – COMPRAS NÃO EFETUADAS PELO CONSUMIDOR – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 156359691, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando
o reclamado ao estorno à parte reclamante no valor de
R$ 149,22 (cento e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos)
,
em dobro
,
conforme artigo 42 CDC ou não sendo possível, o pagamento deste valor a título de indenização por dano material
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do efetivo prejuízo, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à devolução do limite de crédito de
R$ 600,00 (seiscentos reais),
além

da indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui cartão de crédito junto ao reclamado, com limite de
R$ 600,00 (seiscentos reais).

Assevera que, em
janeiro/2022
, percebeu que houve compras nos valores de
R$ 139,99 (centro e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) e
R$ 9,99 (nove reais e noventa e nove centavos),
que afirma desconhecer.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, conforme conversas via
WhatsApp
(id. 156359670), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando
o reclamado ao estorno à parte reclamante no valor de
R$ 149,22 (cento e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos)
,
em dobro
,
conforme artigo 42 CDC ou não sendo possível, o pagamento deste valor a título de indenização por dano material
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do efetivo prejuízo, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação do serviço pelo reclamado.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
consistente no lançamento indevido de valores nas faturas de seu cartão de crédito, tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de restabelecimento do limite de crédito, entendo que não merece acolhimento, uma vez que se trata de liberalidade da instituição financeira, sendo incabível a respectiva imposição.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA/CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 MANTIDO, POIS ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM RESTABELECIMENTO DO CRÉDITO NOMINADO "UM MINUTO".
A CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO VERSA DE LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SENDO INCABÍVEL A RESPECTIVA IMPOSIÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJRS - Recurso Cível, No 71006924864, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 25-07-2017) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023